Tribunal: TJES
Processo: 5017234-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017234-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA GONSALVES PEPINO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017234-04.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
IRACEMA GONSALVES PEPINO

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DO CONTRATO É DIFERENTE DA ASSINATURA DO AUTOR. CONTRATO MONTADO. ERRO GROSSEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais ajuizada por IRACEMA GONSALVES PEPINO em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL

Em síntese, alega o requerente que é beneficiário de pensão por morte, a qual verificou, em seu extrato de empréstimo na página do MEU/INSS havia um contrato de empréstimo desconhecido feito pelo Banco réu em 22/102020, no valor de R$6.742,89 (seis mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), para serem pagos em 84 parcelas de R$152,20 (cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Em sede de contestação, a instituição financeira sustentou que o contrato é legítimo e que todos os descontos foram feitos legalmente. Por isso, não há qualquer dano material ou moral no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, de declaração de nulidade do contrato n° 0000000000009231181 , bem como de condenação da Ré à título de indenização por dano material e moral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5063004, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a irregularidade da contratação, posto que a assinatura dos contratos é diversa da autora, além da inconsistência das datas de inclusão do contrato e da assinatura deste. Por fim, requereu o reconhecimento da nulidade do contrato, a devolução dos valores retirados do benefício previdenciário da autora e a condenação do recorrido em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente autor, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, o recorrente alega que o contrato objeto dos autos, referente ao empréstimo consignado, é legítimo e foi assinado pelo autor, no entanto, a assinatura da autora na procuração e na declaração de hipossuficiência divergem da que consta no contrato (Id. nº 5062946) e na proposta (Id. nº 5062947).

Ademais, de forma a corroborar a falsificação do contrato, a própria recorrida admite em sede de contestação que o contrato foi realizado pela correspondente em Alfredo Chaves, município que fica a mais de 80 Km da casa da autora, como se pode atestar no documento de Id. 5062946.

Outrossim, a proposta de empréstimo é perceptivelmente falsificada, uma vez que as letras que preenchem os dados são mais escuras do que as que constam no próprio documentos, demonstrando a adulteração (Id.5062947).

Do mesmo modo, pode ser confirmado nos documentos acostados que o contrato em comento, tem como objeto o refinanciamento de uma dívida junto à outra instituição financeira no valor de R$6.742,89. Todavia, não consta nos processo nenhum comprovante de que a dívida da autora foi quitada, existindo apenas o comprovante de depósito de R$1.265,37 na conta da recorrente. (Id. nº 5063000)

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, entendo que o conjunto de inconsistências existentes, somado aos demais elementos probatórios constantes nos autos, apontam para uma irregularidade do contrato objeto desta ação
.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID 5062946 e 5062947, devendo as partes retornarem ao status quo ante, ou seja, a parte requerida deverá restituir à requerente de maneira simples, os valores descontados e a parte autora deverá devolver o montante sacado, qual seja
R$1.265,37
(um mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito.

Por fim, os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No caso concreto, devido a extrema abusividade da prática adotada pela requerida, que confeccionou um contrato sem a anuência da recorrente, obrigando-a a se socorrer ao judiciário a fim de ver cessado os descontos, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. A autora buscou a solução extrajudicial? Sim. A autora insistiu na solução extrajudicial? Sim. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? Sim. O requerido deu o suporte necessário à demanda extrajudicial da autora? Não. O requerido deu a atenção necessária ao vício do produto que comercializam? Não. Foi providenciado pelo requerido mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? Não. Judicialmente, o requerido apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? Não.

Considerando também, a condição econômica da autora, aliada a condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu,
após analisar os autos, constato que o valor de R $5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
para:

a)
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora, em relação ao contrato objeto desta demanda (ID 5062946 e 5062947),
no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido
;

b)
DECLARAR
a nulidade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, objeto desta demanda
(ID 5062946 e 5062947)
,
no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por descumprimento.

c)
DETERMINAR
que o requerido promova a restituição dos valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, na forma simples, no valor de R$ R$1.522,00 (mil, quinhentos e vinte e dois reais);

c)
DETERMINAR
que a parte autora promova a devolução simples dos valores sacados, que totalizam R
$1.265,37
(mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
e
AUTORIZAR a compensação
desse montante sobre os valores que deverão ser pagos a esta.

Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais,
não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)